Tribunal: STF
Processo: ADI 507
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-04-09
Data de publicação: 1992-04-09

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DO AMAZONAS E RESPECTIVO ADCT - AUDITOR DO TRIBUNAL DE
CONTAS LOCAL - OUTORGA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO CARGO DE
CONSELHEIRO - EQUIPARAÇÃO QUE DESATENDE AO MODELO FEDERAL -
EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO -  INCOMPATIBILIDADE COM A CONDIÇÃO
FUNCIONAL DE AUDITOR DO TRIBUNAL DE CONTAS - AUDITOR ADJUNTO -
ACESSO AO CARGO DE AUDITOR INDEPENDENTEMENTE DE CONCURSO PÚBLICO -
OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
          - A CONCESSÃO, AOS AUDITORES, DOS MESMOS VENCIMENTOS E
VANTAGENS DEFERIDOS AOS CONSELHEIROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS
EXTRAPOLA A PREVISÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART.73, PAR. 4.) QUE PREVE
ESSA EQUIPARAÇÃO, NO ÂMBITO FEDERAL, APENAS QUANTO A GARANTIAS E
IMPEDIMENTOS.
          - A NORMA INSCRITA EM CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE,
AFASTANDO A INCIDENCIA DOS IMPEDIMENTOS PERTINENTES A MAGISTRATURA,
AUTORIZA O AUDITOR DO TRIBUNAL DE CONTAS, DESDE QUE NO EXERCÍCIO
DE MANDATO PARLAMENTAR NA DATA DA PROMULGAÇÃO DA CARTA ESTADUAL, A
POSTULAR QUALQUER CARGO ELETIVO, CRIA EXCEÇÃO NÃO PREVISTA E NEM
AUTORIZADA PELO MODELO FEDERAL, CUJO REGRAMENTO IMPOSITIVO SE
ESTENDE, POR FORÇA DE NORMA CONSTITUCIONAL EXPLICITA (CF, ART. 75),
AS CORTES DE CONTAS LOCAIS.
          - A CIRCUNSTANCIA DE A NOVA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL NÃO
MAIS SE REFERIR A PRIMEIRA INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO (ART. 37,
II) - COMO FAZIA A CARTA FEDERAL DE 1969 (ART. 97, PAR. 1.) -
PARECE CONFERIR PLAUSIBILIDADE JURÍDICA A TESE QUE CONSIDERA
INCONVIVENTE COM O PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO O CONTEUDO DE
NORMA CONSTITUCIONAL ESTADUAL QUE PRIVILEGIA, PARA EFEITO DE
INGRESSO NO CARGO EFETIVO DE AUDITOR, OS SERVIDORES QUE, A ÉPOCA DA
PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO, OSTENTASSEM A CONDIÇÃO
FUNCIONAL DE AUDITORES ADJUNTOS.